Tribunal: TJES
Processo: 5007046-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007046-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCEA MOREIRA SPADETO

AGRAVADO: DIEGO BRITO LIBERATO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Diego Brito Liberato, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alega que sua renda mensal é insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, apresentando comprovantes de despesas ordinárias e extratos bancários como forma de demonstrar hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante dos documentos apresentados, a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de elementos constantes nos autos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente.

A agravante declarou exercer atividade empresarial como proprietária de loja de roupas situada em centro comercial valorizado, sem comprovar efetivamente baixa em sua receita ou dificuldade financeira real.

A documentação apresentada, especialmente extratos de conta poupança com baixa movimentação, não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência, sendo presumível a existência de outras contas bancárias com movimentação mais condizente com a atividade exercida.

Relatório fiscal (SIMEI) indicou rendimento bruto mensal aproximado de R$ 6.652,50, ao passo que as despesas ordinárias giram em torno de R$ 3.000,00, o que afasta a alegação de impossibilidade de arcar com os custos processuais.

A jurisprudência da Corte reafirma que o simples endividamento ou comprometimento circunstancial da renda não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade, devendo haver demonstração concreta da impossibilidade de pagamento sem prejuízo à subsistência.

Como forma de compatibilizar o direito de acesso à justiça com a ausência de hipossuficiência comprovada, foi deferido o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DUCEA MOREIRA SPADETO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
DIEGO BRITO LIBERATO
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Em suas razões, a Agravante requer a reforma da r. decisão, sustentando, em síntese, que, conforme demonstram os comprovantes ora juntados, sua renda não é suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, sendo os seus ganhos inferiores às suas necessidades básicas e às despesas comerciais.

Consta do
decisum
vergastado que:

“(...) Pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a autora exerce a profissão de administradora (conforme qualificação da exordial), bem como é de conhecimento público que é proprietária de uma loja de roupas femininas muito bem conceituada (Loja Moça Bonita), situada na Villa Toscana, centro comercial super valorizado nesta cidade, não havendo, por outro lado, indícios de que passe por qualquer dificuldade financeira (mesmo instada a tanto, a requerente não juntou nenhum documento que comprove eventual comprometimento de sua renda).

Os extratos anexados junto ao ID 42113633 se tratam unicamente de conta poupança, a qual sequer é movimentada, o que não corrobora com a condição da demandante (isto é, sendo administradora de empresa, por certo possui movimentação em outras contas, as quais se absteve de anexar ao caderno processual, deixando de demonstrar sua renda efetiva) e, portanto, não possuem o condão de atestar a sustentada hipossuficiência.

Além disso, o próprio negócio jurídico que dá azo à presente ação confirma que a autora possui plenas condições de arcar com as despesas processuais – as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (...)”.

Ao indeferir a tutela de urgência postulada nesse via recursal, consignei que:

“(...) De fato, através da Declaração Anual do SIMEI (Simples Anual) juntado no ID 8521817, denota-se que a remuneração mensal bruta da Agravante, apenas da loja de roupas de sua propriedade, é de aproximadamente R$ 6.652,50 (seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

No intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência, a Recorrente juntou, ainda, comprovante de suas despesas ordinárias (aluguel, condomínio, telefone, internet, energia, etc.), perfazendo um valor total de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este, portanto, que aparentemente se adequa ao seu orçamento.

Ademais, embora tenha acostado notas fiscais referentes à compra de produtos para fomentar seu comércio de roupas, os extratos bancários que acompanham os documentos probatórios se referem apenas à conta poupança, com baixo fluxo de movimentação, permitindo inferir que a agravante, por certo, possui outras contas em sua titularidade para suas movimentações diárias, levando em consideração principalmente o tipo de negócio que administra.

De mais a mais, a Agravante além de se abster de comprovar sua renda mensal efetiva, deixou de juntar aos autos qualquer documento capaz de comprovar uma baixa efetiva em sua receita de comércio, congruentes com a crise financeira e econômica que alega suportar, não havendo elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência e sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Em que pese a ausência de elementos que justifiquem a benesse da justiça gratuita, perfilho o entendimento adotado por este Egrégio Sodalício no sentido de que ‘(...) o
direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas isso não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, de modo que o art. 99, parágrafos 2º e 3º, do CPC, autorizam ao magistrado, quando apurar dos elementos dos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, após prévia intimação da parte, indeferir o benefício processual (...)’ (TJES –
Reunidas – 1º Grupo Cível –
Ação Rescisória n° 5003409-94.2023.8.08.0000 – Desª Relatora
JANETE VARGAS SIMÕES –
20/02/2024). (...)”

Por outro lado, autorizei o parcelamento das custas processuais, na forma do § 6º do art. 98 do CPC, a fim de garantir o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), sem impor prejuízo aos cofres públicos.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento outrora externado, que se alinha com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. ACESSO À JUSTIÇA. PARCELAMENTO AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ. 2. Renda mensal da agravante que oscilou no ano de 2023 entre cinco (05) e quatorze (14) salários mínimos, bem como os extratos bancários e documentos juntados aos autos evidenciam o comprometimento circunstancial de sua renda endividamento voluntário, fatores que, em conjunto com a não demonstração de despesas ordinárias e eventuais extraordinárias para sua subsistência, não autorizam a concessão da gratuidade da justiça. 3. Autoriza-se o parcelamento das despesas processuais quando a parte não reúne condições de arcar com o montante de imediato, mas não se enquadra na hipossuficiência financeira para o deferimento da gratuidade judiciária. 4. Considerando as custas prévias no valor de R$ 4.977,82 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), é de ser deferido o seu parcelamento cinco (05) parcelas, com a primeira a ser quitada e comprovada ao juízo primevo até o quinto (5º) dia útil do mês subsequente ao julgamento deste recurso e assim sucessivamente 5. Recurso parcialmente provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5011842-87.2023.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.06.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela agravante, autorizando-lhe, por outro lado, o parcelamento das custas processuais iniciais em 4 prestações mensais, a serem pagas até o 5º dia útil de cada mês.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)